Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. QUESTÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.

1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto, conforme consignado, a execução coletiva encontra-se suspensa no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 877), deve ser observado que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei n. 8.078/90.
2. Nesse passo, embora a base fática da causa interruptiva da prescrição possa ser diversa nas execuções, não pode ser desconsiderada a circunstância de ter havido a interrupção da prescrição da execução individual, em face do ajuizamento da execução coletiva, e da inexistência de inércia dos interessados em executar o título, a partir da determinação judicial de desmembramento da execução, para cobrança individualizada do crédito, e na qual o agravado já fazia parte.
3. Em relação à prejudicialidade externa, cabe repisar que a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000, considerando-se a demora do ente distrital para fornecer as fichas financeiras dos substituídos, necessárias para a apuração do valor devido (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. p. 111).
4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a suspensão do processo, uma vez que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi enfrentada pelo juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.